Tribunal: TJMT
Processo: 1020600-76.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020600-76.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PAULO IMFELD - CPF: 247.815.680-68 (RECORRIDO), BRUNO MARCEL FERREIRA - CPF: 022.122.481-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM QUIRINO TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AURELIO BATISTA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ANTONIO TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1020600-76.2022.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: PAULO IMFELD

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS [ARTS. 12 E 18, III, PRIMEIRA PARTE, DA LEI N. 6.368/76, VIGENTE À ÉPOCA] - CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADAS –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A prisão cautelar constitui exceção às regras constitucionais e, como tal, deve sempre vir justificada em elementos concretos, extraídos do caso, que demonstrem sua adequação e necessidade para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Se a prisão preventiva foi decretada em razão da não localização do réu, o fornecimento de informações acerca de sua atual residência e ocupação lícita, sopesados pelo juízo singular, autorizam a substituição da medida extrema por cautelares diversas [art. 319, CP]. Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1020600-76.2022.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: PAULO IMFELD

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito aviado pelo Ministério Público, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, que substituiu a prisão preventiva de PAULO IMFELD, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas [arts. 12 e 18, III, primeira parte, da Lei n. 6.368/76, vigente à época], por cautelares diversas [art. 319, CP].

Verbera que, além da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria, encontram-se presentes os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, razão pela qual almeja o provimento do recurso para que a prisão preventiva da recorrida seja restabelecida.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

O magistrado de piso, em juízo de retratação, preservou a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1020600-76.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PAULO IMFELD foi denunciado, em
04/06/1999
, juntamente com EDUARDO ANTONIO TEIXEIRA, JOAQUIM QUIRINO TEIXEIRA e CLÁUDIO MANOEL LIRA DE CARVALHO e MARCOS AURÉLIO BATISTA FERREIRA, pelo crime de tráfico de drogas [arts. 12 e 18, III, primeira parte, da Lei n. 6.368/76, vigente à época]. Na ocasião, foram apreendidos 110,445 kg [cento e dez quilos, quatrocentos e quarenta e cinco gramas] de cocaína.

PAULO não foi localizado para ser citado pessoalmente, razão pela qual foi determinado o desmembramento da ação penal em relação aos corréus. Efetivada a citação editalícia, foi decretada a prisão preventiva do recorrente, por ter se evadido do distrito da culpa.

Em
19/08/2021
, o mandado de prisão foi cumprido no Estado do Paraná.

Ao ser comunicado da prisão de PAULO, o juízo singular houve por bem substituir a medida extrema por cautelares diversas [art. 319, CPP].

A irresignação recursal fulcra-se no fato de o recorrido ter permanecido foragido por mais de 22 [vinte e dois] anos. Em razão disso, o Ministério Público sustenta que a prisão preventiva se faz necessária para aplicação da lei penal.

É sabido que a prisão cautelar constitui exceção às regras constitucionais e, como tal, deve sempre vir justificada em elementos concretos, extraídos do caso em exame, que demonstrem sua adequação e necessidade para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando necessária, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência [STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello].

No caso dos autos, verifico que o recorrido foi posto em liberdade provisória, com a fixação de cautelares diversas, há mais de 1 [um] ano, e não se tem notícia que, durante tal interregno, as tenha descumprido ou, de alguma forma, agido para frustrar a aplicação da lei penal.

Com efeito, observa-se que PAULO, atualmente com 65 [sessenta e cinco] anos de idade, declarou o endereço onde pode ser localizado para os atos processuais [dos quais tem participado regularmente], tem profissão lícita e constituiu advogado para representar seus interesses na ação penal, cuja audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 28/02/2023, às 14h00.

Acresço que, em consulta à Folha de Antecedentes Criminais do recorrido, realizada em 24/10/2022, às 12h45, por meio do sistema informatizado desta Corte, pude constatar que esta ação penal é a única mácula que paira em PAULO.

Neste viés, não havendo nos autos nenhum elemento hábil a justificar a imprescindibilidade da prisão preventiva, em especial o risco concreto de que, em liberdade, possa ele voltar a praticar novos delitos, interferir na instrução criminal ou frustrar a aplicação da lei penal, não há falar em imposição da medida extrema.

Comungo do entendimento de que
“[...] impõe-se, em observância ao princípio da confiança no Juiz da causa, dar maior respaldo às conclusões obtidas por este, uma vez que, por estar mais próximo aos fatos, pode analisar com mais segurança a presença do fumus comissi delicti e o periculum libertatis,[...]”
[AgRg no HC n. 633.976/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021].

Desse modo, se o juízo
a quo
entendeu cabível a substituição da medida extrema por cautelares diversas e, decorrido mais de 1 [um] ano e 2 [dois] meses da fixação delas, não foram descumpridas, é forçoso reconhecer que elas são suficientes para a aplicação da ação penal.

Diante do exposto,
em dissonância com o parecer ministerial
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intacta a decisão que concedeu liberdade provisória a PAULO IMFELD, ressalvando que, caso constatado o descumprimento das medidas cautelares já fixadas ou a ocorrência de fatos novos, o juízo de origem poderá impor nova ordem de prisão cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022